Tribunal: STF
Processo: ADPF 1031
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.



    1. Cabem embargos de declaração nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, desde que voltados à prestação de esclarecimento ou à correção de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.



    2. Conforme consignado no acórdão embargado, é inconstitucional norma de Município que, a par de disciplinar a proteção ao meio ambiente, estipula critérios para a ordenação urbanística, tendo em vista o impacto da infraestrutura de telecomunicações na paisagem e no espaço urbano. A atuação revela, além de invasão da competência privativa da União para legislar sobre a temática, interferência na relação contratual do poder público com as concessionárias de telecomunicações.



    3. É incompatível com a declaração de inconstitucionalidade a manutenção de dispositivos que possuem relação de dependência direta com as normas sobre as quais recai a pecha, o que implica a inconstitucionalidade da íntegra da lei municipal.



    4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.